Tribunal: TRF3
Processo: 5895851-35.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar no 128, de 2008)"

Igualmente é o disposto no Decreto n. 3.048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 32, incisos I e II (redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999):

"(...)

I - para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para as aposentadorias por invalidez e especial, auxílio-doença e auxílio acidente na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo;

(...)".

Nota-se que o citado artigo 29, §2o, da LB, ao estabelecer o critério a ser utilizado na apuração do salário-de-benefício, determinou a observância do limite máximo do salário-de-contribuição vigente na concessão.

Segundo jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, essa limitação é legal.

A propósito, colaciono os seguintes julgados (gn):

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TETO. LIMITAÇÃO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. LEI No 8.213/91, ARTS. 29, 33 E 136. RECURSO ESPECIAL.

Inteiro teor:
172/1197)

5895851-35.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTOS ACIMA DO TETO. CNIS. LEI N. 8.213/1991, ARTIGOS 29, 33 E 136. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. GRATUIDADE.

- Pretensão de recomposição da renda mensal inicial, à luz dos efetivos recolhimentos, em substituição aos salários-de-contribuição utilizados no período básico de cálculo.

- Tratando-se de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 10/6/2002, o cálculo do salário-de-benefício segue a metodologia disposta no art. 29 do Plano de Benefícios, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999.

- O artigo 29, §2o, da LB, ao estabelecer o critério a ser utilizado na apuração do salário-de-benefício, determinou a observância do limite máximo do salário-de-contribuição vigente na data da concessão. Precedentes.

- A legislação não garante, no cálculo da renda mensal inicial, correspondência entre o salário-de-benefício e o patamar de contribuições efetivadas, nem há autorização legal para que isto se observe nos reajustes dos benefícios. Precedente.

- Mantida a sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação conhecida e desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5895851-35.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: LUIS CLAUDIO BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N, HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5895851-35.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: LUIS CLAUDIO BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N, HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia a revisão da RMI de seu benefício previdenciário “(...) pagando os proventos da Aposentadoria por Tempo de Contribuição no valor correspondente às contribuições que foram recolhidas aos cofres previdenciários a base de cálculo demonstradas na Carta de Concessão (...)”.

A r. sentença julgou improcedente o pedido e fixou a sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte autora enfatiza a incorreção do cálculo da RMI, dada a inconsistência dos salários-de-contribuição.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5895851-35.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: LUIS CLAUDIO BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS - SP149014-N, HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL - SP243929-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço do apelo, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao que ressai dos autos, a parte autora busca a recomposição de sua renda mensal inicial à luz dos efetivos recolhimentos, em substituição aos salários-de-contribuição utilizados no período básico de cálculo.

O valor da renda mensal do benefício de prestação continuada, concedido na vigência da Lei n. 8.213/1991, deve ser calculado com base no salário-de-benefício, consoante o que preconiza o art. 28.

Tratando-se, no caso, de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 10/6/2002, com início do pagamento (DIP) em 5/9/2013 (fl. 11/12), o cálculo do salário-de-benefício segue a metodologia disposta no art. 29 do Plano de Benefícios, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999:

"Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Inciso Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo." (Inciso Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 1o (Parágrafo revogado pela Lei no 9.876, de 26.11.1999)

§ 2o O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.

§ 3o Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina). (Redação dada pela Lei no 8.870, de 15.4.94)

§ 4o Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.

§ 5o Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 6o O salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvado o disposto no inciso II do art. 39 e nos §§ 3o e 4o do art. 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Parágrafo Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Parágrafo Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 9o Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: (Parágrafo Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

I - cinco anos, quando se tratar de mulher;

II - cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;

III - dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio."

"Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego. (Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)"

Igualmente é o disposto no Decreto n. 3.048/1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 32, incisos I e II (redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999):

"(...)

I - para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para as aposentadorias por invalidez e especial, auxílio-doença e auxílio acidente na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo;

(...)".

Nota-se que o citado artigo 29, §2o, da LB, ao estabelecer o critério a ser utilizado na apuração do salário-de-benefício, determinou a observância do limite máximo do salário-de-contribuição vigente na concessão.

Segundo jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, essa limitação é legal.

A propósito, colaciono os seguintes julgados (gn):

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TETO. LIMITAÇÃO AO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. LEI No 8.213/91, ARTS. 29, 33 E 136. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido da legalidade do art. 29, parágrafo 2o da Lei no 8.213/91, que limita o salário de benefício ao valor máximo do salário de contribuição.

(...)

V- agravo interno desprovido."

(STJ, 5T, AgRg no REsp 438452/MG, proc 2002/0068694-0, DJU 16/12/2002, p. 374, v.u.)

"CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TETO-LIMITE. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. LEI 8.213/91, ARTS. 29 E 136. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 202.

-A Lei no 8.213/91 que dispôs sobre os Planos de Benefícios da Previdência social, dando cumprimento ao art. 202, da Constituição ao definir o cálculo do valor inicial, fixou os limites mínimo e máximo, este nunca superior ao valor maior do salário-de-contribuição na data do início do benefício (art. 29, parágrafo 2o).

(...)

- Recurso especial conhecido."

(STJ, REsp 194.147/SP, rel. Min. VICENTE LEAL, DJ de 26.04.99)

Quanto à limitação imposta ao valor da renda mensal, o artigo 33 da Lei n. 8.213/1991 estabelece:

"Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei."

De igual modo, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento segundo o qual deve ser observada a limitação do valor máximo, a teor do supracitado dispositivo legal.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. LIMITE. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS.

- A limitação do valor máximo do salário-de-benefício e da renda mensal inicial determinada pelos arts. 29, parágrafo 2o e 33 da Lei no 8.213/91 não fere ao comando constitucional da preservação do valor dos benefícios. Precedentes.

(...)

- Embargos acolhidos."

(STJ, 6T, EDcl no REsp 178465/SP, proc. 1998/0044437-8, DJU 02/05/2006, p. 399, rel. Min. PAULO MEDINA, v.u.)

Dessarte, não constitui ofensa ao artigo 202 da CF/1988, tampouco ao princípio da preservação do valor real, a imposição legal que restringe os valores do salário-de-benefício e da renda mensal ao limite máximo do valor do salário-de-contribuição.

Tecidas essas considerações, passo à análise do caso concreto.

A parte autora reclama dos salários-de-contribuição adotados pelo INSS, em face daqueles que entende devidos, e aponta divergências na tabela ilustrativa indicada na peça inicial.

Relata que no mês de outubro de 1996, por exemplo, o valor da carta de concessão é de R$ 957,56, ao passo que o CNIS informa a importância de R$ 1.688,75; mesma situação verificada nas competências novembro e dezembro de 1996.

Ora! Justamente aí que reside o equívoco da parte autora, pois os salários contributivos constantes na carta de concessão trata-se do limite máximo fixado pela política salarial, em cumprimento ao referido artigo 29, §2o, da Lei n. 8.213/1991.

O fato de o segurado haver carreado ao sistema contribuições acima do limite máximo, legalmente estabelecido, não implica correspondência direta no PBC, senão o próprio teto.

Desse modo, entendo que o teto previdenciário questionado é aplicável e não afronta dispositivo constitucional.

A legislação não garante, no cálculo da renda mensal inicial, correspondência alguma entre o salário-de-benefício e o patamar de contribuições efetivadas, nem há qualquer autorização legal para que isto se observe nos reajustes dos benefícios.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. EQUIVALÊNCIA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 58 DO ADCT. INPC. LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há direito à equivalência entre o valor do salário-de-contribuição utilizado na escala-base do cálculo das contribuições previdenciária e a renda mensal inicial do benefício. Tal manutenção dos benefícios em números de salários limitou-se ao período de vigência do art. 58 do ADCT.

2. Sob a égide da Lei no 8.213/91, os benefícios previdenciários devem ser reajustados pelo INPC e pelos índices que o sucederam.

3. Agravo regimental desprovido". (STJ, AGA 528797/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5T, j. 01.04.04, DJU 17.05.04, p. 274)

Ademais, essa foi a conclusão da perita nomeada pelo juízo “a quo”, declarando que (fl. 202): “(...) os salários de contribuição utilizados estavam limitados ao teto (...) e o resultado encontrado pela perícia foi o mesmo encontrado pela autarquia (...)”.

Em suma, manifestamente improcedente o pedido revisional da parte autora.

Mantida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTOS ACIMA DO TETO. CNIS. LEI N. 8.213/1991, ARTIGOS 29, 33 E 136. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. GRATUIDADE.

- Pretensão de recomposição da renda mensal inicial, à luz dos efetivos recolhimentos, em substituição aos salários-de-contribuição utilizados no período básico de cálculo.

- Tratando-se de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 10/6/2002, o cálculo do salário-de-benefício segue a metodologia disposta no art. 29 do Plano de Benefícios, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999.

- O artigo 29, §2o, da LB, ao estabelecer o critério a ser utilizado na apuração do salário-de-benefício, determinou a observância do limite máximo do salário-de-contribuição vigente na data da concessão. Precedentes.

- A legislação não garante, no cálculo da renda mensal inicial, correspondência entre o salário-de-benefício e o patamar de contribuições efetivadas, nem há autorização legal para que isto se observe nos reajustes dos benefícios. Precedente.

- Mantida a sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.